Tribunal: TJSP
Processo: 2167100-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Determinação constante no RE 1.101.937/SP que suspende processos envolvendo debate sobre a possibilidade de pedir-se o cumprimento de sentença proferida em certa unidade da federação em outra, não sendo o caso dos autos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Determinação constante no RE 1.101.937/SP que suspende processos envolvendo debate sobre a possibilidade de pedir-se o cumprimento de sentença proferida em certa unidade da federação em outra, não sendo o caso dos autos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Matéria que já foi objeto de outro agravo de instrumento já devidamente julgado – Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegado erro de cálculo fundado em mera retórica – Descabimento – Indispensável apresentação de conta que sirva para evidenciar o erro alegado – Cabimento, no caso, da aplicação da regra do Direito Romano: Allegare et non probare paria sunt.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Razões recursais desprovidas de fundamento e que desatendem a regras claras e basilares do processo - Alegação de excesso de execução que sempre deve seguir acompanhada de conta hábil a demonstrar a veracidade da alegação feita – Condenação do agravante como litigante de má-fé, eis que configurada a hipótese do inc. VII, do art. 80, do CPC – Pagamento equivalente a 9,9% do valor atualizado da dívida excutida, na forma do caput, do art, 81, do CPC

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, com anotação.